Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA A MAIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de os recorrentes já terem deduzido a mesma pretensão nos autos do processo n.o 0740860-84.2020.8.07.0016, 0741059-43.2019.8.07.0016, e 0757631-74.2019.8.07.0016.
3. Afirma que os valores do processo 0740860-84.2020.8.07.0016, da recorrente Marina Gama Silva, não foram devolvidos na forma em dobro e, sim, na forma simples. Portanto, não há litispendência, devendo o processo prosseguir, sendo julgado procedente o pedido. Subsidiariamente, requer o apensamento do presente feito ao processo 0740860-84.2020.8.07.0016.

4. Aduz que o processo 0741059-43.2019.8.07.0016 trata de bolsa de estudo com devolução em dobro e danos morais em face do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA – CNPJ 03.316.456/0001-53. Portanto, trata-se de objetos jurídicos e pessoas jurídicas diferentes, podendo ser tratados em autos diversos. Subsidiariamente requer que o presente feito seja apensado aos autos no 0741059-43.2019.8.07.0016.
5. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, pugnou pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça dos recorrentes. Aduz que as partes não apresentaram nenhum documento para atestar sua alegada pobreza. Esclarece que não basta alegar, é preciso comprovar a hipossuficiência. Afirma que o Juízo não chegou a enfrentar o mérito, pois, o Juízo a quo constatou que os autores tinham o hábito de demandar contra a IES, alegando basicamente o mesmo fato gerador, em busca de reparação monetária. Esclarece que intentaram múltiplos processos, com os mesmos fundamentos, para multiplicar seus eventuais ganhos. Requer a manutenção da sentença.
6. O artigo 337, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O § 2o prevê que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

7. No caso dos autos, verifica-se que, na presente demanda, o recorrente afirma que o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, do presente feito, é pessoa jurídica distinta da SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. Equivoca-se, pois, em consulta aos autos 0741059-43.2019.8.07.0016, ID 46107488, verifico que o IESST é mantenedora do Centro Universitário Estácio de Brasília – Estácio Brasília, portanto, são do mesmo conglomerado.
8. O processo 0741059-43.2019.8.07.0016, foi julgado improcedente, com trânsito em julgado; e o processo 0757631-74.2019.8.07.0016 foi extinto sem o julgamento do mérito. Litispendência reconhecida.
9. No caso dos autos 0740860-84.2020.8.07.0016, entendo que a recorrente, se entender pertinente, deverá ajuizar ação com distribuição preventa àquele Juízo.
10. O artigo 485, inciso V, do CPC estabelece que o Juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de litispendência. O que é o caso dos presentes autos, pois repetida demanda idêntica a outra já julgada improcedente.
11. Quanto à multa por litigância de má-fé, tal como fundamentando na sentença, também estou convencido de que atitude dos recorrentes de promover dois processos com pretensões em comum, sem que se tenha comunicado ao Juizado Cível fato de tamanha relevância, constitui sim ofensa ao princípio da boa-fé processual, e com mais razão ainda porque, neste recurso, a parte autora insiste em discutir o mérito, sabendo que a Turma Cível julgou improcedentes seus pedidos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para majorar a multa por litigância de má-fé para para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
13. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
A